Tribunal: TJES
Processo: 0008956-56.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
DO DETRAN/ES – -
APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO – RECURSO
DOS AUTORES
DESPROVIDO –
APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada.

2.

De acordo com o entendimento do C. STJ, o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, não refletindo relação de trato sucessivo. Por tal motivo, nesses casos, a pretensão que é a de reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental sofre a incidência da prescrição do fundo de direito que, por ser exercitada em face da Fazenda Pública, é quinquenal.

3
.
As pretensões veiculadas em face da Administração encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910⁄32, cujo artigo 1º prescreve que: "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

4
.
Recurso dos autores desprovido. Apelo do requerido provido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008956-56.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVID DOS REIS VIEIRA e outros
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
DO DETRAN/ES –
APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO – RECURSO
DOS AUTORES
DESPROVIDO –
APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada.

2.

De acordo com o entendimento do C. STJ, o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, não refletindo relação de trato sucessivo. Por tal motivo, nesses casos, a pretensão de reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental sofre a incidência da prescrição do fundo de direito que, por ser exercitada em face da Fazenda Pública, é quinquenal.

3
.
As pretensões veiculadas em face da Administração encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910⁄32, cujo artigo 1º prescreve que: "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

4
.
Recurso dos autores desprovido. Apelo do requerido provido. Remessa necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso do requerido e negar provimento ao recurso dos autores e, por fim, julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008956-56.2008.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E DAVID DOS REIS VIEIRA E OUTROS

APELADOS/APELANTES: DAVID DOS REIS VIEIRA E OUTROS E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
DE
TRAN/
ES

e
DAVID DOS REIS VIEIRA e outros
em face da r. sentença de fls. 575/577, que, nos autos da
ação ordinária
proposta contra a autarquia para fins de reenquadramento nos cargos de técnico de serviços operacionais e administrativos, extinguiu o processo sem a resolução do mérito em face de
DAVID DOS REIS VIEIRA
e
JOSIANE RODRIGUES OLA
, devido à existência de coisa julgada e ausência de interesse de agir, respectivamente.

Além disso, concedeu apenas parcialmente o pedido de indenização das diferenças remuneratórias em favor de
DAVID DOS REIS VIEIRA
e
JOSÉ LEANDRO RODRIGUES VIEIRA
, uma vez que as parcelas que venceram antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação (02/02/1994 a 03/03/2003) foram consideradas prescritas, em relação aos três autores.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rat
a
, sendo suspensa a obrigação em favor dos autores devido ao deferimento da gratuidade de justiça. O
DE
TRAN/
ES
e os autores foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência em percentual a ser definido após a liquidação do julgado.

O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DE
TRAN/
ES
aduz, em suas razões, que (i) a r. sentença é nula por ausência de fundamentação “
quanto à condenação aos reflexos salariais e respeito aos enquadramentos posteriores”
; (ii) o processo deve ser extinto pela inadequação da via eleita; (iii) a prescrição deve atingir todo o direito, e não somente as parcelas consignadas em sentença; (iv) a sentença prolatada na Justiça do Trabalho não pode ser executada na justiça Estadual, uma vez que a superveniência do regime jurídico único é o termo final da competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões relativas ao emprego celetista; e (v) os juros de mora devem ser fixados no percentual de 0,5% ao mês.

Contrarrazões apresentadas por
DAVID DOS REIS VIEIRA E OUTROS
no ID 5112070.

DAVID DOS REIS VIEIRA E OUTROS
, em seu recurso, argumentam que (i) não houve prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação; (ii) há interesse de agir em relação ao pedido deduzido por JOSIANE RODRIGUES OLA; (iii) os autores estão no exercício do cargo por força de decisão judicial transitada em julgado, de modo que deve ser acolhido o enquadramento nos cargos de técnicos em serviços operacionais, nível VI do PCS; e (iv) deve ser afastada a condenação dos autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais, diante do deferimento da justiça gratuita e por se tratar da parte desfavorecida na relação jurídica.

O
DETRAN/ES
apresentou contrarrazões às fls. 684/702.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
DAVID DOS REIS VIEIRA
,
JOSIANI RODRIGUES OLA
e
JOSÉ LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Os autores afirmam que foram admitidos, no ano de 1983, nos respectivos cargos: chefe de serviço de administração da 4
a
CIRETRAN/ES; encarregado do setor de análise e estatística; encarregado do posto de emplacamento do Município de Bom Jesus do Norte, sendo regidos pela CLT.

Diante do exercício de funções “à margem” do plano de cargos e salários instituído pelo DETRAN/ES, propuseram reclamação trabalhista pleiteando a declaração de relação de emprego e aplicação do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988, de modo que a sentença em questão julgou procedente a parcialmente pretensão autoral, limitando a condenação à data da opção pelo regime jurídico único, isto é, até 01/02/1994.

Assim, os autores postularam o pagamento das diferenças salariais devidas a partir de 02/02/1994, bem como o reenquadramento nos cargos de técnico de serviços operacionais, para os autores
DAVID DOS REIS VIEIRA
e
JOSÉ LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
e no cargo de técnico de serviços administrativos, para
JOSIANI RODRIGUES OLA
.

Em sentença, o julgador deixou de julgar o pedido em relação a
DAVID DOS REIS VIEIRA
em razão da coisa julgada. É que, no bojo do mandado de segurança nº 024.060.341.476, já havia sido determinando seu enquadramento no cargo de técnico administrativo, de modo que caberia ao cumprimento daquela ordem mandamental.

Não houve impugnação do autor quanto a este capítulo da sentença, razão pela qual passo à análise dos demais pontos do recurso interposto pela parte requerente.

Sustentam os autores que há incorreção na r. sentença no que se refere à verificação de ausência de interesse de agir de
JOSIANI RODRIGUES OLA
, uma vez que a sua exoneração seria nula e a aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho, mas, tão somente, de sua suspensão.

No entanto, o julgador de origem agiu corretamente, uma vez que a aposentadoria – tal como a exoneração – implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Este é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. TAXA PARA EMISSÃO, RENOVAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO PARTICULAR. ISENÇÃO. ARTS. 6º E 11, § 2º, DA LEI N. 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). EXTENSÃO AOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO VINCULADO AO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NORMA ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. (...) III -
A aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo
. IV - Se, por um lado, ao passar à inatividade o servidor é eximido de ônus funcionais, por outro é razoável que deixe de usufruir, via de regra, de direitos e instrumentos colocados à sua disposição para o desempenho efetivo do cargo, discrímen esse justificado por aspectos factuais e axiológicos diferenciados. (...) X - Recurso especial provido. (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

Em relação à pretensão de enquadramento, além de ser vedado ao Judiciário determinar o enquadramento de servidor público (Súmula 378 do STF
1
), é assente o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal de que as “
situações flagrantemente inconstitucionais não podem ser consolidadas pelo decurso do tempo
”, de modo que os servidores admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988 não podem ser reenquadrados em novo plano de cargos, carreiras e remuneração.

A matéria foi julgada pelo Supremo no bojo do ARE 1306505, com repercussão geral reconhecida (Tema 1157):

EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

Adentrando no capítulo da sentença que versou sobre a prescrição, observo que o julgador de origem considerou que estariam prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

No entanto, o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria é no sentido de que o direito às vantagens financeiras a partir do reconhecimento de enquadramento – ainda que somente para a condenação do ente público ao pagamento das verbas, por ser vedado o enquadramento em si – em determinado cargo não envolve uma relação de trato sucessivo, mas sim um ato único e de efeitos concretos.

A distinção entre fundo do direito e trato sucessivo foi perfeitamente esclarecida pelo Exmo. Ministro Moreira Alves, ao proferir voto no RE 110.419/SP. Confira-se:

Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc
. [...]

A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3º do Decreto n. 20.910/32.

Nesse contexto, enquanto o fundo de direito é uma situação jurídica fundamental do servidor, as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes dessa situação jurídica fundamental já reconhecida, que se renovam, de tempo em tempo.

E, como dito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor é ato de efeito concreto, de forma a incidir a prescrição quinquenal sobre o fundo de direito. Sobre o tema, cito:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SUDENE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEI 5.645/70. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA UNIFORMIZADA, NO JULGAMENTO DO ERESP 1.449.497/PE, PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 26/08/2016, que, por sua vez, aditada pelos Declaratórios, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Discute-se, nos autos, o prazo prescricional para os servidores impugnarem o enquadramento funcional realizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, quando da extinção da SUDENE, por não terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 5.645/70, com a consequente transformação de seus cargos nos de Analista de Planejamento e Orçamento.
III. Revisitando a matéria, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que, no caso, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, tratando-se o enquadramento ou reenquadramento de servidor público de ato único, de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato sucessivo. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ
(STJ, EREsp 1.449.497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/09/2015). No mesmo sentido: STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.422.643/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2014. IV. (...).

(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1464265/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016).
grifei.

Aliás, vale ressaltar que o posicionamento que ora se propõe já foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos de servidores envolvendo essa mesma parte apelada, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 200/01. DIREITO DE FUNDO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto nº 20.910/32, cuja norma do art. 1º prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2. Quanto à natureza do ato que permite o enquadramento ou reenquadramento funcional, a jurisprudência pátria é firme ao sedimentar que tal configura ato único de efeito concreto, não caracterizando relação de trato sucessivo, tendo em vista que o direito de fundo é o próprio enquadramento e não os seus efeitos. Precedentes. 3. Considerando que a Lei Complementar nº 200 é de 2001 e que a presente ação, cuja pretensão é o enquadramento funcional a fim de se obter as consequentes vantagens financeiras, somente fora proposta em 2012, correta a sentença que reconheceu a respectiva prescrição, eis que ultrapassado o respectivo prazo quinquenal. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120288063, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

_______________________

AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO LESÃO AO DIREITO OCORREU EM 2002 NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO SUCESSIVA A PRESCRIÇÃO ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1- Situação jurídica fundamental do servidor foi aquela que o enquadrou no cargo de agente operacional nível II, de forma que a lesão ao direito que busca a tutela consumou-se com esse enquadramento, que ocorreu em 2002. 2
- O enquadramento ou reenquadramento de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, e, por isso, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes, STJ. 3- Não há como prosperar a pretensão externada pelo recorrente, uma vez que o direito por ele pleiteado encontra-se prescrito, pois exercitado após o lapso quinquenal cujo termo a quo é o ato de efeito concreto de enquadramento do servido
4-Recurso conhecido e negado provimento, majoração dos honorários advocatícios, com a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 12, da lei nº 1.060/50. (TJES, Classe: Apelação, 024120355631, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Portanto, como aduziu o DETRAN/ES em suas razões, o pedido de condenação ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos é apenas uma mera consequência do reconhecimento da pretensão principal.

Desta forma, ajuizada a demanda contra o apelado após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se a reforma da r. sentença para reconhecer a prescrição de todo o direito, e não somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, na forma do inciso II do art. 487 do CPC/15, ficando prejudicado o enfrentamento das demais teses apontadas por ambos apelantes em suas razões recursais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DE
TRAN/
ES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
DAVID DOS REIS VIEIRA E OUTROS
.

Considerando que o resultado do julgamento culminou na improcedência da pretensão autoral, julgo
prejudicada a remessa necessária
.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela parte requerente. Deixo, no entanto, de majorá-los por ocasião do desprovimento do recurso dos autores, uma vez que, no bojo da r. sentença, não foi fixado percentual exato.

Mantenho a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC porque encontram-se amparados pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
“
O
servidor público desviado de sua função, embora não tenha direito ao enquadramento, faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração
”.